Tribunal: TJES
Processo: 5004550-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004550-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP
AGRAVADO: NARA BRITO DE SOUZA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004550-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP

AGRAVADA: NARA BRITO DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO AOCP em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, constante do id. n. 916230, que, nos autos da “ação ordinária” n. 0011442-30.2020.8.08.0012, deferiu a medida liminar requerida por NARA BRITO DE SOUZA, ora Agravada.

Pelas razões recursais constantes no Id n. 915991, aduz o Agravante, em síntese, que a decisão objurgada viola o princípio da separação de poderes ante a “impossibilidade do Poder Judiciário substituir a decisão da Banca Examinadora, a fim de afastar os critérios de avaliação previamente previstos no Edital de abertura”, eis que não houve irregularidade ou ilegalidade no procedimento de heteroidentificação que culminou na eliminação da Agravada, vez que se concluiu, à unanimidade, que esta não se enquadrava nas cotas reservadas aos negros.

Pela decisão constante do id. n. 944380, deferi a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da decisão recorrida.

A Agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais, consoante certidão constante do id. n. 945843.

De igual modo, embora requisitadas (id. 945843), não foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004550-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP

AGRAVADA: NARA BRITO DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO AOCP em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, constante do id. n. 916230, que, nos autos da “ação ordinária” n. 0011442-30.2020.8.08.0012, deferiu a medida liminar requerida por NARA BRITO DE SOUZA, ora Agravada.

Pelas razões recursais constantes no Id n. 915991, aduz o Agravante, em síntese, que a decisão objurgada viola o princípio da separação de poderes ante a “impossibilidade do Poder Judiciário substituir a decisão da Banca Examinadora, a fim de afastar os critérios de avaliação previamente previstos no Edital de abertura”, eis que não houve irregularidade ou ilegalidade no procedimento de heteroidentificação que culminou na eliminação da Agravada, vez que se concluiu, à unanimidade, que esta não se enquadrava nas cotas reservadas aos negros.

Pela decisão constante do id. n. 944380, deferi a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da decisão recorrida.

A Agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais, consoante certidão constante do id. n. 945843.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que por ocasião da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferi a medida liminar requerida com fulcro nos seguintes fundamentos:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Verifica-se que, na decisão objurgada, o Juízo a quo determinou (i) a suspensão da avaliação de desempenho dos candidatos no curso de formação ministrado em data anterior, designada para o dia 06/12/2020; e (ii) que seja proporcionado para a Autora o mesmo curso de formação lecionado aos demais candidatos a partir de 16/11/2020.

Como destacado nas razões recursais, este Egrégio Tribunal de Justiça já suspendeu o item “i” do referido decisum ao deferir a liminar requerida no mandado de segurança n.° 0025512-88.2020.8.08.0000, impetrado pelos candidatos aprovados na segunda etapa do certame.

Extrai-se do edital constante do id. n. 916107, que havia reserva de 2 vagas para negros e pardos no cargo de “Fiscal de Tributos Municipais I – Fiscalização Tributária”, para o qual se inscreveu a Agravada.

Contudo, do exame detido dos autos, foram considerados habilitados 7 candidatos na etapa de confirmação da heteroidentificação, dos quais, 4 com nota superior à da Agravada (quais sejam, Christiane Cordeiro Dos Santos, Bruno De Carvalho Nuvem, Flávio Viganor Silva e Everton Augusto De Sousa Almeida).

Outrossim, estabelece o item 13 do edital, e, especificamente, subitem 13.1.1 (e respectiva tabela), apenas os candidatos aprovados até a 4ª colocação seriam convocados para a realização do curso de treinamento específico, a saber:

“13.1.1 Somente poderá participar desta fase do certame o candidato que obter a pontuação estabelecida no subitem 9.4 e que estiver classificado até o limite disposto na Tabela 13.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.”

Portanto, na esteira do que sustenta o Agravante, tenho que ausente probabilidade do direito da Agravada, pois, ainda que não tivesse sido desclassificada na etapa de aferição da heteroidentificação, não estaria aprovada dentro do número de vagas previstas para negros.

Por outro giro, do que também se extrai dos autos nesse prematuro estágio do processo, sobretudo do documento constante do id. n. 916223, o Agravante demonstrou observância ao prescrevem os itens 5.16.6 e 5.23 do Edital do concurso público, no que pertine à etapa de aferição da heteroidentificação:

“5.16.6 O Instituto AOCP constituirá uma Banca examinadora para o procedimento de heteroidentificação com requisitos habilitantes, conforme determinado pela Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a Banca Examinadora será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos fenotípicos deste.”

“5.23 A aferição da Comissão de heteroidentificação quanto à condição de pessoa negra ou afrodescendente levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no conforme o subitem 5.13 e os critérios fenótipos do(a)candidato(a).”

Não há, portanto – e salvo maior apuração em juízo de cognição exauriente pelo MM. Juiz de Direito
a quo
-, qualquer mácula objetivamente demonstrável na condução da confirmação da heteroidentificação.

Ademais, tenho que resta igualmente presente o
periculum in mora
para o Agravante, eis que não se pode desprezar o custo da realização do curso de treinamento (cerca de R$ 24.250,00 (vinte e quatro mil duzentos e cinquenta reais)), a ser disponibilizado exclusivamente para a Agravada.

Deste modo, tenho que o Agravante, ao menos nesta fase preambular, logrou êxito em demonstrar a ausência do
periculum in mora
que autorizaria o deferimento da tutela de urgência postulada pela Agravada, a teor do que dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil, consoante remansoso entendimento manifestado por esta Colenda Primeira Câmara Cível, como se vê, exemplificativamente, no julgamento de agravo de instrumento n.º 0001236-05.2018.8.08.0051, de minha relatoria, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO TUTELA DE URGÊNCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando o julgador verificar a existência de determinados requisitos, quais sejam a probabilidade do direito ( fumus boni iuris ) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( periculum in mora ). 2. Verificada a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, merece ser reformada a decisão vergastada.”

Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão vergastada que determinou ao Agravante que proporcione à Agravada o mesmo curso de formação lecionado aos demais candidatos.

(...)”

Deste modo, por ter restado demonstrado pela Agravante que, além de não haver mácula objetivamente demonstrável no processo de heteroidentificação, ainda que não tivesse sido nele desclassificada (na etapa de aferição da heteroidentificação), a Agravada não estaria aprovada dentro do número de vagas previstas para negros, não se vislumbrando, portanto, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito aduzida.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo que merece ser provido o presente agravo de instrumento, confirmado a antecipação da tutela recursal a seu tempo deferida.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência pleiteada na petição inicial.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004550-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP

AGRAVADA: NARA BRITO DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante INSTITUTO AOCP e Agravada NARA BRITO DE SOUZA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.